Tribunal: STF
Processo: ARE 1206003
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 21):
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. APOSENTADORIA VOLUNTARIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. Conforme orientação jurisprudencial reiterada, a obtenção de aposentadoria pelo regime geral de previdência social não implica, necessariamente, no rompimento do vínculo do servidor público estável com a Administração Pública, devendo ser reintegrada a autora ao seu cargo, assegurando o pagamento de indenização correspondente aos vencimentos e reflexos devidos no período em que ficou indevidamente afastada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 10, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “a vedação imposta pelo art. 37, § 10, é somente a acumulação de proventos da inatividade com a remuneração de cargo, emprego ou função pública quando o órgão pagador dos proventos da inatividade for o regime instituído pelo mesmo ente federativo em questão, fato que demonstra mais uma vez, que o acórdão recorrido laborou em grave e lamentável equívoco, pois não atentou para o fato de que as FONTES PAGADORAS SÃO DISTINTAS”.
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 636 do STF (eDOC 5, p. 52). 
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da ora Recorrente, consignou (eDOC 5 p. 44): 
    “O Supremo Tribunal Federal assentou “ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público”, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914547 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 09/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 26-08-2016 PUBLIC 29-08-2016)
    Assim, o Supremo Tribunal Federal tem julgado inconstitucional a extinção do vínculo do servidor público em caso de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdenciária Social (...)”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que possui precedentes de ambas as Turmas no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. Em casos análogos ao ora tratado, confira-se o entendimento da Corte:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. PROVENTOS E VENCIMENTOS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1148213-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 915420-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5.6.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1221999-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.547-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/8/2016).
    Aponto, no mesmo sentido, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.215.152, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.214.633, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/6/2019; RE 1.063.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/6/2018; RE 1.033.369, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/6/2017; e ARE 938.867, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2017.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente